Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ATO COOPERATIVO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DISTRATO. PRESCRIÇÃO. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO DE ENTREGA. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. MULTA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO.

I – A reprodução dos argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.

II – A ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos materiais está fundada em responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, § 4o, do CPC.

III – A ré Vertical Ltda. figurou na relação jurídica como Construtora do empreendimento imobiliário, conforme documentação encaminhada à Caixa Econômica Federal destinada à obtenção de financiamento bancário. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

IV – Diante da desistência desmotivada do autor, formalizada por meio de distrato, improcede o pedido de condenação das rés ao pagamento de multa contratual, as quais deverão apenas restituir os valores pagos, de forma atualizada e em única parcela.

V – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.